Tribunal: TJMT
Processo: 1015796-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015796-36.2020.8.11.0000
Impetrante: Guilhermy Berbert Cruvinel
Paciente: José Henrique Rodrigues Fengler
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Henrique Rodrigues Fengler, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.
Em síntese, o impetrante alega que não há provas suficientes de que o paciente integre a mencionada facção e que não se fazem presentes o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. Nesse particular, argumenta que durante as investigações se apurou a participação de alguém com a alcunha de “Zé”, contudo, não haveria prova de que o paciente é tal pessoa.
Outrossim, sustenta que há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, e, por consequência, na prisão do paciente, que está segregado há aproximadamente 5 meses.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na espécie, constato que as teses de negativa de autoria, existência de predicados pessoais positivos e a ausência dos requisitos ensejadores do cárcere já foram analisadas no HC 1001099-10.2020.8.11.0000, consoante a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E A INIDONEIDADE DO DECISUM QUE APLICOU A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS EM APURAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO DOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
Consolidou-se nesta Corte Estadual o entendimento de que o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento do acervo fático-probatório, e, por consequência, ao enfrentamento aprofundado da tese de negativa de autoria, matéria a ser debatida no curso regular da ação penal condenatória.
Patenteia-se idônea a fundamentação do decreto prisional lastreada na gravidade concreta das condutas em apuração, sobretudo quando levadas a efeito por organização criminosa de notória periculosidade no âmbito estadual e nacional, cujas atividades devem ser inibidas com a atuação efetiva do Poder Judiciário.
Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, elidir a necessidade da segregação cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis.
Acerca do alegado excesso de prazo, conquanto o paciente esteja encarcerado há aproximadamente cinco meses, saliento que este não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades dos casos concretos.
Com efeito, observo em análise ao andamento processual via sistema Primus que o processo aparentemente segue seu curso regular, e que atualmente aguarda-se o cumprimento dos mandados de citação direcionados às unidades prisionais onde os acusados se encontram.
Logo, diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve-se ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual, especialmente porque o caso guarda peculiaridade diante da complexidade e da existência de números denunciados, o que ensejou o desmembramento do processo.
Nesse contexto, por ora, não visualizo o alegado constrangimento ilegal, de modo que a concessão da provisão cautelar pleiteada nesta oportunidade, sem a prévia solicitação de informações do impetrado e a oitiva do parquet seria medida de todo prematura e temerária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator